Tribunal: TJPA
Processo: 0805391-38.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805391-38.2020.8.14.0000
PACIENTE: ISAIAS SIQUEIRA MARIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE SAÚDE PRECÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE CUIDADOS EXTRAMUROS. ORDEM DENEGADA.

1. Paciente condenado a elevada pena por tráfico ilícito de entorpecente. Pedido de prisão domiciliar sob alegação de estado de saúde grave. Nos limites da documentação trazida pelo Impetrante, a observação que se faz é no sentido de que as condições de saúde do paciente estão dentro da normalidade.

2. As autoridades penitenciárias do Estado do Pará estão cientes da gravidade da situação de pandemia pelo contágio do Coronavírus e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, tais como isolamentos, testagens, monitoramento da evolução dos casos suspeitos e melhoramento das condições sanitárias das celas.

3. Quanto ao risco de contaminação pela COVID-19, não cabe, na espécie, substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base somente na questão humanitária e sanitária. Nos termos do art. 318, II, do CPP, é requisito da prisão domiciliar que o preso esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, o que não está comprovado nos autos.

4. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

5.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes desta Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 25 do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Antenor Rodrigues Lavor Filho em favor do paciente
ISAIAS SIQUEIRA MARIA,
em face de ato ilegal proferido pelo juízo impetrado.

Refere a impetrante que o paciente se encontra atualmente cumprindo pena pela prática delitiva prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 em regime semiaberto na Central de Triagem de Triagem Masculina de Santarém.

Sustenta o impetrante, que aviou pedido de prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 5º, inciso III, da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, pleito este que foi indeferido pelo juízo impetrado.

Inconformado com o indeferimento, o impetrante interpôs Agravo em Execução pleiteando a reforma da decisão, com fundamento no art. 589, do Código de Processo Penal, pedido este, também, indeferido pela magistrada de primeiro grau.

Sustenta a impetrante, que por se tratar de caso de risco genérico de contaminação, que por si só revela risco concreto de contágio nos presídios, deve o paciente ser colocado em prisão domiciliar por pertencer ao grupo de risco, haja vista que tem a saúde fragilizada por estar acometido de gastrite ulcerativa..

Assim, requer liminarmente a concessão do habeas corpus em favor do paciente, e no mérito, sua manutenção, tornando-a definitiva.

O feito veio regularmente distribuído à minha relatoria, ocasião em que na data de 04/06/2020, indeferi a liminar pleiteada, solicitei informações à autoridade coatora, e depois de prestadas, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer (fls. 31/32).

O magistrado
a quo
informou que:

“(...)

Nesta oportunidade venho informar a Vossa Excelência que consta nesse Juízo de Execução Penal referente aos autos nº 0003967-14.2019.8.14.0037, cuja guia de recolhimento definitivo foi emitida pelo juízo da Única da Comarca de Oriximiná/PA.

Como se percebe dos autos que o apenado encontra-se em regime semiaberto, com início do cumprimento de pena 25/05/2019.

Após, o apenado requereu a prisão domiciliar humanitária em razão de estar acometido de Gastrite Nervosa, sendo que este juízo indeferiu o pleito em virtude de que este juízo avalia que não há em que conceder a prisão domiciliar, porque existe dentro do complexo prisional local uma UBS – Unidade Básica de Saúde – capaz de atender de forma eficiente ao quadro de saúde do apenado. E ainda, a casa penal em que o apenado se encontra custodiado possui condições de fornecer a dieta alimentar necessária ao tratamento de sua patologia. Após, a Defesa recorreu da decisão que indeferiu o pedido de prisão humanitária, ingressando com Agravo em Execução, o qual fora recebido, mantido a decisão agravada. Cumpra-se ressaltar que este juízo não está alheio saúde dos internos das unidades prisionais locais, sendo que caso perceba que o cárcere influenciará negativamente de maneira séria a saúde do apenado, adotará todas as medidas necessárias, uma vez que situações mais simplórias como gastrite nervosa, variações de humor, tendência a depressão, moléstia comuns ao cárcere não podem ser utilizadas como salvo conduto à impunidade. (...).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se, inicialmente, pelo não conhecimento da ordem impetrada. Caso não seja esse entendimento, pela denegação do
mandamus.

VOTO

A impetração cinge-se à ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar em favor do paciente, haja vista que sofre de gastrite nervosa, bem como a decisão não considerou motivadamente fatos novos expostos na inicial, como a existência de uma pandemia mundial.

Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, estando cumprindo sua reprimenda corporal no regime semiaberto.

A decisão acostada à fl. 21 do processo eletrônico que indeferiu o pedido o pedido de prisão domiciliar humanitária foi suficientemente fundamentada registrando que:

(...) “o apenado está efetivamente acometido de Gastrite Nervosa. Contudo, a Casa Penal confirmou que tem condições de fornecer a dieta alimentar necessária ao tratamento de sua patologia. Sendo assim, não vejo, a
priori
, motivo para concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde ao apenado.

Cabe ressaltar que a prisão domiciliar para tratamento de saúde é medida excepcional, somente devendo ser concedida nos casos em que o apenado não possa receber os cuidados para sua enfermidade dentro do Sistema Penal. No presente caso, não é o caso de denegar tratamento de saúde ao apenado, mas sim de fazê-lo dentro do cárcere”.

Ademais, conforme consta das informações da autoridade coatora, o pleito de prisão domiciliar foi indeferido em virtude de que existe dentro do complexo prisional local uma UBS – Unidade Básica de Saúde – capaz de atender de forma eficiente ao quadro de saúde do coacto, assim como a Casa Penal em que se encontra custodiado possui condições de fornecer a dieta alimentar necessária ao tratamento de sua patologia.

Tem-se, portanto, que a administração penitenciária demonstrou atenção às condições de saúde do paciente, que está sendo devidamente acompanhado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional, sem prejuízo de eventual atendimento na rede pública ou privada de saúde, sempre que for necessário, quando comprovado que a situação do paciente exige cuidados médicos especiais de urgência que não possam ser prestados no local da prisão.

Além disso, observa-se que as autoridades penitenciárias do Estado do Pará estão cientes da gravidade da situação de pandemia pelo contágio do Coronavírus e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, tais como isolamentos, testagens, monitoramento da evolução dos casos suspeitos e melhoramento das condições sanitárias das celas.

Dessa forma, a partir dos elementos constantes dos autos e que podem ser analisados na via estreita do
writ
, concluo que não consta dos autos comprovação de que o paciente carece de cuidados especiais de saúde insuscetíveis de serem prestados pelo estabelecimento prisional de forma satisfatória durante o período de cumprimento da prisão preventiva e da pena imposta pela condenação, mesmo diante da situação excepcional atualmente vivida em decorrência da pandemia..

Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos.

Sobre o assunto, cito jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenado a 7 (sete) anos de reclusão em regime fechado. Prisão preventiva mantida na sentença. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Inaplicabilidade do entendimento do STF nas ADCs 43, 44 e 54. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

CONHECIDO DENEGADA A ORDEM. UNÂNIME

(Acórdão n. 1241927, 0706684-30.2020.8.07.0000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 02/04/2020, Publicado no DJE: 16/04/2020).

Por todo o exposto, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 25 de junho de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 26/06/2020